Tribunal: STF
Processo: RE 838906
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
COISA JULGADA – ENVERGADURA – MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA – RESCISÓRIA. A coisa julgada, ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque emanado do Judiciário, apenas é mitigada pelo texto constitucional, no que prevista a ação rescisória.